Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016580-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS - CPF: 028.380.641-93 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FELIPE JUNIOR PINHO SILVA - CPF: 044.221.521-57 (EMBARGANTE), R. A. SOARES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.024.504/0001-38 (EMBARGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), R. A. SOARES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.024.504/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS

EMBARGANTE(s):

FELIPE JUNIOR PINHO SILVA

EMBARGADOADO(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)

TERCEIRO INTERESSADO:

R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA – PROCEDÊNCIA – APELO DA OPERADORA DE CONSÓRCIO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ALEGADA OMISSÃO e CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – AMBOS

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS

EMBARGANTE(s):

FELIPE JUNIOR PINHO SILVA

EMBARGADOADO(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)

TERCEIRO INTERESSADO:

R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por

LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS
e
FELIPE JUNIOR PINHO SILVA

contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso Apelação Cível interposto pela ré
COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)
e, reformando a sentença que havia julgado procedente a
Ação de Obrigação de fazer e Indenização por danos materiais e morais

n. 1016580-84.2020.8.11.0041 julgou improcedentes tais pedidos, com a inversão do ônus de sucumbência.

Inconformados, sustentam genericamente que o aresto embargado incorrera em omissões e contradições.

Aduzem que apesar de reconhecer que prepostos da empresa R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA (correspondente local)
“induziram os autores em erro já que as conversas telemáticas e trocas de áudios (185674773, 18567477, 4185674779, 185674770) através de WhatsApp, demonstram que seus representantes, sob a justificativa de que trabalhavam com ‘capital próprio’”
e que, por essa razão,
“tinham facilidades em liberar créditos consorciais com maior rapidez”
, o aresto reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, desconsiderando a aplicabilidade ao caso dos ditames do CDC, o qual preceitua haver uma responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Alegam que na cadeia da relação consumerista, é dever exclusivo da operadora embargada, fiscalizar seus representantes.

Asseveram que nas contrarrazões que ofertaram ao apelo restou devidamente comprovado o
modus operandi
perpetrado pela operadora embargada, no “golpe da carta contemplada”, fato inclusive amplamente debatido pela magistrada prolatora da sentença, a qual imputou a responsabilidade da embargada, direito básico do consumidor nas relações de consumo.

Afirmam que através de uma simples “
googlada
”, a partir da expressa “
cooperativa mista roma fraude consorcio contemplado
” é possível constatar instantaneamente dezenas de resultados que comprovam que a embargada se utiliza do
modus operandi
relatado nestes autos, para aplicar o “Golpe da Falsa Carta de Crédito Contemplada”, de podo que o presente caso deveria ter sido dirimido com base na responsabilidade objetiva de que tratam os artigos 12 e 15 do CDC.

Contrarrazões da cooperativa apelante no ID. n. 194609198, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, a parte autora alega que o aresto seria omisso, sem, contudo, indicar concretamente sobre qual questão alegada pelas partes sobre as quais o aresto teria silenciado.

Com efeito, a motivação exposta no julgado para a reversão do resultado da sentença, para que prevalecesse um juízo de improcedência fala por si só, evidenciando que o comportamento contraditório da parte autora não pode ser coonestado pelo poder juiz. Senão vejamos o trecho do aresto embargado que demonstra a inviabilidade do pleito autoral:

“[...]

Consoante se depreende dos autos, a própria parte autora juntou à inicial a cópia do contrato firmado entre os litigantes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que os autores tentam fazer valer, trazia, ao contrário, uma previsão exatamente inversa.

Deveras, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, a
Proposta de participação em grupo de consórcio
n. 10010879 (ID. n. 185674760 - Pág. 1) firmada entre os litigantes traz cláusula que veda expressamente a venda/oferta de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em com fonte em tamanho maior que o restante das inscrições, um alerta com a expressão
‘NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS’
, trazida bem próxima aos locais onde apostas a assinatura da autora apelada. Vejamos:

Há ainda a anotação, também em caixa alta, no Termo de Responsabilidade de ID. n. 185674760 - Pág. 2, no qual a autora contratante ainda declara que não recebeu ‘qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance’.

No mesmo documento, ainda consta a inscrição ‘
ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER
’
, seguida novamente da informação de que não podem ser vendidas cotas contempladas e que, acaso esse tipo de oferta tivesse sido feita, a autora não deferia assinar a proposta. Vejamos:

Isso por si só já bastaria para a improcedência da demanda em relação à operadora apelante.

Mas há um empecilho ainda maior para o acolhimento da pretensão autoral.

A própria autora confessa na inicial que, sob a orientação do representante da
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, mentiu para o contato da operadora apelante ré, quando contatada por telefone pela funcionária do departamento do departamento de
Controle de Qualidade do Consórcio Jockey
, de nome
Patrícia
afirmando à referida interlocutora ter ciência da ausência de garantia de data da contemplação e que nenhum preposto ou atendente lhe prometera a venda de cota contemplada.

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 185674864, em que fora arquivada a referida conversa da autora com o contato da ré apelada ocorrida em 04/10/2018, da qual se pode extrair, no trecho compreendido entre 9’:04” e 9’:28”, a seguinte conversa:

Contatante:

‘No momento da assinatura do contrato, o vendedor explicou sobre as regras do consórcio, deixando claro que a contemplação é somente através de sorteio pela Loteria Federal ou através de lance, desde que a senhora tenha o pagamento de suas parcelas em dia?’

Autora:

‘Sim.’

Contatante:

‘Senhora verificou na sua proposta a informação de que o consorcio Jockey não comercializa cotas contempladas?’

Autora:

‘Sim.’

E, mais à frente, mais precisamente no trecho compreendido entre 9’:29” e 10’:15”

Contatante:

‘Senhora Lhayara, o vendedor em algum momento, passou alguma data para retirada do seu crédito, fez alguma promessa de entrega mais rápida ou ofereceu qualquer tipo de vantagem ou garantias que não se enquadram no regulamento?’

Autora:

‘Não’

Contatante:

“Ficou alguma dúvida em relação ao ter gente passou no atendimento ou em relação ao que o vendedor te passou?’

Autora:

‘Não.’

Ora, consoante estabelece o art. 110 do CC/2002,
‘a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.’

Nesse sentido, providencial a lição de
P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
, de acordo com o qual
‘a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.’ (in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal, ‘em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.’ (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3a ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Ao contrário, a prevalecer a a sentença, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe acerca do princípio da boa-fé objetiva.

Ora, todas as precauções possíveis, foram tomadas pela apelante que, dessa forma, não pode ter a sua confiança violada pela autora.

Com isso, fica rejeitado o pedido de resolução do contrato por culpa da operadora apelante, assim com o pedido de repetição imediata, devendo a restituição se dar na forma do contrato, considerando-se a autora como desistente.” (ID. n. 191435188 - Pág. 9/13)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Vale ainda frisar que,
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto não apresentou nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024